Tribunal: STF
Processo: RE 72086
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
1. SE A LIDE ENVOLVE INTERESSE DE INCAPAZ, E OBRIGATORIA A
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE NULIDADE.
2. A INTERVENÇÃO DO MP EM PROCESSO DE INTERESSE DE INCAPAZ NÃO E
SIMBOLICA, OU FIGURADA, MAS VERIFICATIVA OU EXAMINADORA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.